Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TEMA 1.153 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MECANISMO DE EFETIVA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.153, determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação na Corte Superior, não se aplicando à hipótese dos autos.

2. Segundo a orientação do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição.

3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida.

4. Na hipótese, a penhora de percentual (15%) da remuneração do devedor não apresenta potencial prejuízo à sua subsistência, até a satisfação da dívida, que poderá ser quitada em poucos meses.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.